Tribunal: TJDFT
Processo: 0700232-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0700232-62.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: F. A. D. A. F. REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO AIRTON DE ANDRADE AGRAVADO: CESAD - CENTRO ESPECIALIZADO EM EDUCACAO A DISTANCIA LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO A finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. No caso em exame, verifica-se que o Agravante se limita a afirmar que não tem condições de arcar com as custas do processo e apresentar declaração de hipossuficiência. No entanto, é necessário que sejam apresentados documentos comprobatórios da sua incapacidade financeira e que demonstrem a existência ou não de vínculo empregatício, extratos bancários do último mês e a declaração de imposto de renda do exercício pretérito. Informo, ainda, que não mais prevalece a corrente jurisprudencial que entendia ser necessária simples declaração de hipossuficiência econômica para obter o benefício pretendido. Desse modo, nos termos dos artigos 932, §1o, e 1.017, I, do Código de Processo Civil, intime-se o Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga documentos que comprovem não ter condições de pagar o preparo, de módico valor, sem prejudicar o sustento próprio e da família. Brasília, 10 de janeiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora